Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730044-59.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA AGRAVADO: WHILDE COSTA SOUZA DESPACHO JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, outrossim, que o recurso especial interposto teve como fundamento, apenas, o artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, não sendo necessário demonstrar dissídio jurisprudencial nessa hipótese. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026